Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701300-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARETH MATOS RIBEIRO AGRAVADO: GERSON DANTAS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da “Ação de Danos Morais”, rejeitou os embargos de declaração interpostos, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração (ID 227157875), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 218120894, a qual facultou às partes a juntada dos depoimentos das testemunhas arroladas por escrito. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na sentença embargada, de certo que o pedido formulado pela embargante importa em tão somente reanálise dos pressupostos fáticos que embasam a sua pretensão. Cumpre ressaltar que o sistema processual consolidado pelo novo CPC de 2015 trouxe como princípio a resolução multiportas dos conflitos, principalmente com a desformalização do processo, o que evidentemente também atinge a desjudicialização da prova. Por isso, a substituição das audiências por declarações por escrito se revela um meio eficaz para eventuais esclarecimentos probatórios, o que levou este juízo à referida solução, que tem se mostrado positiva e aceita pela grande maioria das partes litigantes. Destaco, ainda, que a audiência por videoconferência implica na necessidade de recursos tecnológicos específicos, bem como o isolamento das testemunhas, o que a experiência prática tem demonstrado não ser, totalmente, eficiente e seguro. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Anote-se conclusão para julgamento. (ID 229953131, dos autos principais) Em suas razões recursais (ID 70678528), a parte agravante alega que o Juízo de origem determinou às partes que apresentassem as declarações de suas testemunhas por escrito, fora do ambiente judicial e sem o crivo do contraditório imediato. Expõe que a jurisprudência e a doutrina têm admitido, excepcionalmente, a interposição de Agravo de Instrumento (ou o manejo de Mandado de Segurança) contra decisões teratológicas ou que causem gravame irreparável ou de difícil reparação à parte, especialmente quando há violação direta a garantias constitucionais processuais, como o contraditório e a ampla defesa (Art. 5o, LV, CF). Defende que a decisão que impede a oitiva de testemunhas em audiência, substituindo-a por declarações unilaterais escritas, configura flagrante violação à ampla defesa e ao contraditório, sendo suscetível de causar prejuízo processual irreparável à Agravante, cuja defesa depende crucialmente da possibilidade de inquirir e contraditar as testemunhas arroladas pelo Agravado, esvaziando a garantia do contraditório. Argumenta que uma declaração escrita, particular, não possui a mesma força probante de um depoimento colhido em juízo, sob compromisso legal e sujeito à contradita e reperguntas, tratando-se, na prática, de um documento unilateral, equiparável a uma versão escrita da parte que a apresenta, desprovida da imparcialidade e da verificação inerentes à produção judicializada da prova testemunhal. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) a concessão liminar da tutela recursal antecipada (ou efeito suspensivo ativo) para suspender a decisão agravada e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas e b) o conhecimento e provimento do recurso confirmando-se a liminar. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do agravo de instrumento. No âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifo nosso) No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos e reafirmou a possibilidade de substituição das audiências por declarações por escrito. Resta evidente, portanto, a ausência de previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, que foi proferida na fase de conhecimento e não se relaciona a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal que vincula essa espécie de recurso. 2. O agravante alegou que a decisão agravada afeta o exercício regular de um direito. Sustenta que há excessividade da multa, falta de intimação pessoal e inexistência de tempo hábil para cumprimento da obrigação, o que enseja o processamento excepcional do recurso. Pugna pelo conhecimento do recurso e reconsideração da decisão. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. 6. No caso, a decisão proferida na origem e atacada por meio do agravo de instrumento, não diz respeito à fase de execução ou cumprimento de sentença e nem à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Incabível o recurso interposto, em razão da taxatividade recursal imposta ao agravo de instrumento. Os argumentos expostos não são hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifo nosso) Ressalto por oportuno, que não se verifica na decisão recorrida evidente ilegalidade ou teratologia, haja vista que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito